Tribunal: TJPA
Processo: 0808585-93.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808585-93.2023.8.14.0015

APELANTE: JEAN DIAS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa.

2. Abordagem policial motivada por denúncia anônima acerca da venda de drogas em via pública. Durante a ação, o réu tentou fugir, sendo detido em posse de substâncias ilícitas e dinheiro em espécie. Posteriores buscas revelaram outros entorpecentes escondidos nas proximidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal foi realizada com base em fundadas razões, em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal, diante da denúncia anônima detalhada e do comportamento suspeito do réu ao tentar fugir ao avistar a viatura. Inexistência de nulidade.

5. Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais relataram de forma coerente a conduta do acusado e a apreensão de entorpecentes em local conhecido pela traficância.

6. Inviabilidade da desclassificação para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à tentativa de fuga e à localização das substâncias ilícitas em esconderijos distintos, indicam a prática do tráfico.

7. Não cabimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu possui outros registros criminais e há indícios de habitualidade na atividade ilícita.

8. Redução da pena-base, com fixação no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, diante da impossibilidade de valoração negativa da conduta social com base em processos criminais em andamento, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena para 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento.
“1. A busca pessoal sem mandado é válida quando baseada em fundadas razões, evidenciadas por elementos objetivos que indiquem a posse de droga ilícita. 2. A pequena quantidade de droga não afasta a caracterização do tráfico quando outros elementos, como a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem, indicam a destinação comercial da substância. 3. A concessão do benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incabível quando há indícios de dedicação habitual ao comércio ilícito de entorpecentes.”

Atos normativos citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no HC 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 20/05/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JEAN DIAS BRITO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.346/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23387735) que no dia 20 (vinte) de setembro de 2023, por volta das 10h00min, na rua Manoel Maia, bairro Jaderlândia, no Município de Castanhal/PA, o apelante em epígrafe foi preso em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar, quando trazia consigo substâncias entorpecentes, do tipo MACONHA e OXI.

Relata que, na data e hora supramencionados, a equipe da polícia militar estava em ronda ostensiva próximo ao Hospital Regional, quando foram abordados por um senhor, que não quis se identificar, afirmando que na rua da sua casa havia um indivíduo vendendo drogas, trajando blusa de cor branca, bermuda florida e boné de cor azul; o mencionado cidadão afirmou, ainda, que o indivíduo ficava escondido em um beco e, quando precisava, ia buscar os entorpecentes escondidos no muro de uma casa. Nesse contexto, os policiais dirigiram-se ao endereço informado, quando avistaram o réu em atitude suspeita, considerando que ao ver a viatura polícia tentou se evadir do local, porém, sem sucesso, ao que foi procedida sua captura e revista pessoal.

Durante as buscas, foi encontrado em posse do acusado 04 (quatro) embrulhos de erva seca semelhante à maconha e a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais); em seguida, uma policial encontrou próximo ao local em que estavam, em um buraco de tijolo, um saco plástico contendo 34 (trinta e quatro) petecas de substância petrificada, semelhante à pedra de OXI. Ao ser indagado, réu ainda informou onde havia guardado o restante da droga, sendo encontrados em um terreno abandonado, embaixo de uma pedra, mais 07 (sete) embrulhos de erva seca semelhante à maconha.

No total, foram apreendidas 11 (onze) porções pequenas de erva seca prensada, com massa Líquida de 5,337g (cinco gramas, trezentos e trinta e sete e um miligrama) do entorpecente vulgarmente conhecido como MACONHA; além de 34 (trinta e quatro) porções pequenas de substância petrificada bege, com massa Liquida de 6,531g (seis gramas, quinhentos trinta e um miligramas), da substância popularmente identificada por COCAÍNA.

Em
razões recursais
(ID 23387805), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, devido à
ausência de justificativa concreta
para a revista pessoal do acusado, em violação ao
art. 244 do CPPB
.

Ainda em sede preliminar, sustenta que não há prova da materialidade delitiva, posto que não juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, tampouco outro documento com mesma semelhança técnica.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do apelante, sob a tese de que ausentes elementos indicativos da traficância supostamente por ele desempenhada. Por conseguinte, seja desclassificada a conduta para a do art. 28, da Lei n.º 11.340/2006.

Roga, ademais, pela redução da pena cominada; e, pela concessão do benefício do tráfico privilegiado, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público para fins de oferecimento do ANPP.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 23387810), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, devido à
ausência de justificativa concreta
para a revista pessoal do acusado, em violação ao
art. 244 do CPPB
.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, a equipe da polícia militar realizava ronda ostensiva próximo ao Hospital Regional quando um homem não identificado informou sobre um indivíduo vendendo drogas na rua de sua casa. O suspeito, descrito como trajando blusa branca, bermuda florida e boné azul, escondia-se em um beco e buscava os entorpecentes no muro de uma casa.

Os policiais dirigiram-se ao local e avistaram o réu, que tentou fugir ao perceber a viatura, mas foi capturado. Na revista pessoal, foram encontrados quatro embrulhos de maconha e R$130,00 (cento e trinta reais). Próximo ao local, uma policial localizou, dentro de um buraco de tijolo, um saco plástico com 34 (trinta e quatro) petecas de substância petrificada semelhante a “OXI”. O réu indicou ainda outro esconderijo em um terreno abandonado, onde foram encontrados mais sete embrulhos de “maconha”.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local, tanto diante do relato do transeunte, como em face da conduta do réu durante a abordagem, ao tentar evadir-se do local, no entanto, sem sucesso.

Há de se destacar que a notícia da traficância revelou detalhes acerca da conduta do réu, incluindo o local onde ocultava a droga, em um muro, além da descrição de sua vestimenta.

No édito condenatório, a tese foi rechaçada pelo Juízo:

“Adiantando o mérito da presente sentença, destaco o depoimento das testemunhas policiais militares, cujas informações são cruciais para o deslinde da presente ocorrência. A abordagem foi motivada por uma denúncia anônima, que relatou a prática de tráfico de drogas em uma área onde crianças estavam brincando, além de fornecer características do acusado e indicar que as drogas estavam escondidas nas proximidades. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o acusado tentou fugir, o que justificou a abordagem. Posteriormente, foram encontradas drogas em um muro próximo, exatamente como havia sido informado pelo denunciante. Importante ressaltar que o acusado estava em uma área reconhecida pela intensa comercialização de entorpecentes.”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025).”
(grifei)

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. Da não comprovação da materialidade criminosa. Ausência de laudo toxicológico definitivo:

Ainda em sede preliminar, sustenta a defesa que não há prova da materialidade delitiva, posto que não juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, tampouco outro documento com mesma semelhança técnica.

Sem qualquer razão, todavia, de vez que juntada os autos a referida prova técnica.

Na hipótese em testilha, a materialidade do crime encontra-se sobejamente comprovada, consoante Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 23387716, pág. 17); Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2023.02.001542-QUI (ID 23387716, pág. 20); e
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2023.02.001580-QUI
(ID 23387732, pág. 12), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de (...):

Material 1: 11 (onze) porções pequenas de erva seca prensada embaladas em papel de alumínio;

Material 2: 34 (trinta e quatro) porções pequenas de substância petrificada bege (petecas) embaladas em plástico transparente, sendo 33 (trinta e três) porções amarradas com linha vermelha e 1 (uma) com linha cinza.

3. DOS EXAMES:

(...)

Material 1: 5,337g (cinco gramas, trezentos e trinta e sete miligramas).

Material 2: 6,531g (seis gramas, quinhentos e trinta e um miligramas).

(...)

6 – CONCLUSÃO:

O material 1 apresenta, macroscópica e microscopicamente, características morfológicas do vegetal Cannabis sativa L., além disso, obteve-se resultado POSITIVO para a presença da substância química Tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo desse vegetal, conhecido popularmente como MACONHA.

Para o material 2 obteve-se o resultado POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.”

A
materialidade delitiva
, portanto, encontra-se notoriamente comprovada nos autos, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Pretendida desclassificação para usuário:

Relativamente ao mérito, pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob a tese de que ausentes elementos indicativos da traficância supostamente por ele desempenhada. Por conseguinte, seja desclassificada a conduta para a do art. 28, da Lei n.º 11.340/2006.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

Registre-se que a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não caracteriza porte para uso pessoal nem torna a conduta atípica. O tráfico é crime de perigo abstrato, que compromete a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

Não se descura que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635.659
, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando, portanto, qualquer efeito de natureza penal para a conduta de portar “maconha” para uso pessoal. Dessa forma, estabeleceu-se que a posse de até 40 gramas de “maconha” ou o cultivo de até seis plantas fêmeas de
cannabis
caracteriza, em regra, o uso pessoal, diferenciando-o do tráfico de drogas.

Inobstante,
a presunção de uso pessoal é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar
prisão em flagrante por tráfico de drogas mesmo para quantidades inferiores ao limite de 40g
,
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
. São indicativos da destinação comercial da substância ilícita, dentre outros: a
forma de acondicionamento da droga
; as
circunstâncias da apreensão
; a
variedade de substâncias apreendidas
; e a
apreensão simultânea de instrumentos relacionados à traficância
, tais como balanças de precisão, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

No presente caso, as provas constantes dos autos afastam qualquer alegação de que o réu portava a substância para uso pessoal, evidenciando
circunstâncias que indicam o comércio ilícito de entorpecentes
.

Além disso, com ele também fora encontrada quantidade de
“cocaína”, acondicionada em 34 (trinta e quatro) “papelotes”,
circunstância que refoge ao entendimento do
Recurso Extraordinário nº 635.659 do STF, relativo à apreensão de “maconha”.

Flávio Silva e Silva,
cabo da Polícia Militar,

relata que sua equipe recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e abordou o suspeito Jean, que tentou fugir, mas foi detido com maconha e dinheiro. Após buscas, encontraram mais drogas escondidas em um muro próximo. Ele já conhecia Jean de rondas anteriores e sabia de uma ocorrência anterior de tráfico envolvendo o acusado.

Adriano Moraes Gonçalves,
soldado da Polícia Militar, confirma a denúncia anônima e a abordagem a Jean, que portava drogas. Após buscas em um muro e um terreno, localizaram mais entorpecentes. Segundo ele, Jean admitiu ser dono da droga e que as embalagens eram idênticas. Adriano destacou que a área é conhecida pelo tráfico.

Rafael Martins da Silva,
soldado da Polícia Militar,

afirma que a denúncia indicava tráfico em um beco conhecido. O soldado Gonçalves abordou Jean, e posteriormente encontraram drogas escondidas em um muro e sob uma pedra em um terreno. Jean foi identificado como traficante conhecido. Ele afirmou que a rua é amplamente reconhecida pela venda de drogas.

O apelante
Jean Dias Brito,
por seu turno, alega que apenas comprou quatro porções de maconha de um menor por R$ 20. O vendedor fugiu ao ver a polícia, e acebou abordado. Afirma que o dinheiro que possuía era de seu trabalho e que a droga encontrada na construção próxima não lhe pertencia. Acredita que foi incriminado devido ao seu histórico criminal.

Os depoimentos policiais foram firmes e coerentes, relatando que receberam uma denúncia anônima sobre o acusado vendendo drogas próximo a crianças e armazenando entorpecentes nas redondezas. Ao chegarem ao local, o suspeito tentou fugir, mas foi detido com porções de droga no bolso. Durante buscas, os policiais encontraram mais substâncias ilícitas em um muro próximo, embaladas para comercialização. O acusado alegou que havia comprado quatro porções de maconha de um menor e que o dinheiro encontrado com ele era proveniente de seu trabalho. Também afirmou que sua prisão ocorreu devido ao seu histórico criminal. No entanto, a quantidade de drogas, a forma como estavam embaladas e o contexto da abordagem indicam a traficância, afastando a tese de uso pessoal. Além disso, sua versão não foi corroborada por provas ou testemunhas, e não houve qualquer denúncia formal contra os policiais. Dessa forma, a defesa apresentada pelo acusado não se sustenta diante dos fatos apurados.

Nessa conjuntura, tanto a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga, quanto as circunstâncias da abordagem indicam de maneira inequívoca que a substância apreendida tinha como finalidade a comercialização, afastando qualquer hipótese de mero consumo pessoal, sequer sustentado pelo réu.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

A tese defensiva de que a acusada seria apenas usuária também encontra óbice na ausência de qualquer indício concreto que corrobore tal alegação. O
artigo 28, §2º, da Lei de Drogas
estabelece critérios para a distinção entre o usuário e o traficante, considerando
a quantidade da droga, o local e as circunstâncias da apreensão, as condições da prisão e os antecedentes do agente
. Todos esses fatores, no presente caso, apontam inequivocamente para o envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecentes, diante do depoimento policial, aliado à quantidade, variedade e natureza de entorpecentes apreendida em local de conhecida prática de traficância, que constituem provas suficientes de que a substância tinha como finalidade a comercialização.

2.2. Do tráfico privilegiado:

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas,
não há que se falar em tráfico privilegiado
, uma vez que
o réu não preenche os requisitos necessários para sua concessão
.

A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso, verifica-se que
não se trata de um fato isolado na vida do recorrente
, pois ele ostenta outros registros criminais, relacionados a crimes da mesma natureza. Vide CAC à ID 23387794 (Processo 0804936-23.2023.8.14.0015 – denunciado pelo crime do art. 33, da LAD; e Processo 0806873-68.2023.8.14.0015 – também denunciado pelo crime do art. 33, da LAD).

Ademais, do caso vertente,
despontam peculiaridades que devem ser sopesadas concomitantemente
. Isto porque, os autos revelam que o réu foi flagrado em área conhecida pela comercialização de entorpecentes, além, disso, foi apontado pela prova testemunhal o seu envolvimento anterior com atos da mercancia ilícita.

Dessa forma, não restam preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, denotando que a agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes, afastando a benesse legal.

2.3. Da pretendida redução da pena-base:

Solicita a defesa a
revisão da dosimetria da pena
, afastando a valoração negativa da conduta social do réu.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga:

"FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade não merece valoração.

Quanto aos antecedentes criminais, não há para valoração.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada neste momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir
essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado, inclusive dois com a mesma capitulação penal prevista no art. 33 da lei 11.343, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias, nada a valorar.

As consequências do crime não merecem valoração.

O comportamento da vítima não há o que se valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

Considerando o disposto no art. 43 da Lei 11.343/2006, fixo o valor do dia-multa em um trinta avos do valor do salário-mínimo

mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).”
(grifei)

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
por considerar desfavoráveis ao apenado
sua
conduta social.
À míngua de outras causas modificativas, a reprimenda restou estabilizada no referido
quantum
basilar anteriormente atribuído.

O réu, entretanto, é primário, e em que pese os antecedentes atestados na CAC de ID 23387794, não se tem notícia de que ostente condenação anterior acobertada pelo trânsito em julgado.

É cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da
conduta social do agente
, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Portanto, tal fator não pode justificar o recrudescimento da reprimenda basilar, pelo que, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na primeira etapa, determino ao recorrente a reprimenda basilar no
quantum
mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não foram observadas atenuantes ou agravantes; tampouco, causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, atribuo ao apelante a sanção
DEFINTIVA
e
CONCRETA
de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Incabível a proposta de ANPP, pois não preenchidos os requisitos do art. 28-A, da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída ao apelante a

05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, mantendo-se a sentença combalida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025